Tribunal: TJDFT
Processo: 0715968-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIO - COORPRE QUESTÕES INCIDENTAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Ainda que nenhum dos juízos suscitados tenham, de modo expresso, se declarado incompetente perante o outro para a apreciação da questão relacionada ao destaque dos honorários advocatícios do precatório, sobressai da análise dos autos a manifesta prática de atos os quais, em tese, denotam implicitamente tal declaração, a pressupor a configuração do conflito negativo de competência.

2. A Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE é órgão auxiliar do Tribunal de Justiça criado para atuar nos processos de execução movidos em desfavor do Distrito Federal visando à agilização dos procedimentos de conciliação para pagamento de precatórios. 2.1. Ademais, segundo o artigo 1o da Portaria GPR no 1193, de 02 de julho de 2020, será delegado aos juízos da execução a competência para decidir sobre pedidos de reservas de honorários contratuais, após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Dessa forma, depreende-se que a Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE não possui competência para conhecer e julgar o incidente processual em discussão nos autos.

3. Tendo em vista que a parte suscitante pretende destacar os honorários advocatícios contratuais do precatório, verifica-se inadequado que a Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, em detrimento do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, decida a respeito e processe, posteriormente, o pagamento do débito do Distrito Federal.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.